Tribunal: STF
Processo: RE 1265934
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p.3):
    “PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. Para o ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social é indispensável a comprovação de prévio requerimento administrativo perante a autarquia previdenciária. 2. Não compete ao Judiciário se fazer substituir à autoridade administrativa, sob pena de usurpação de tarefa ou mister incumbida a órgão previdenciário especializado. 3. Precedente: Súmula n.º 77/FONAJEF. 4. Recurso improvido. 5. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XXXIV, alínea a, e XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “é obrigação do Poder Judiciário a prestação da tutela jurisdicional, desde que plausível a ameaça do direito, nos termos de princípio básico em nosso ordenamento, qual seja, o da indeclinabilidade da Jurisdição.” (eDOC 19, p. 13).
    A Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais do JEF de São Paulo determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista possível retratação em relação ao Tema 350 do STF (eDOC 23). A Quinta Turma Recursal, no entanto, manteve o acórdão recorrido, sustentando que o julgado estaria em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 10, p. 1/2):
    “Com efeito, não há, na inicial, qualquer fundamento ou documento de que a parte autora tenha pleiteado previamente, na via administrativa, o benefício que ora pede, antes de recorrer ao Judiciário.
    O prévio requerimento administrativo (e o seu consequente indeferimento) é essencial para caracterização da resistência à pretensão da parte autora e que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário.
    Sobre o tema, há o Enunciado n.º 77, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais - FONAJEF: “O ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social reclama prévio requerimento administrativo.”
    Não há exigência do esgotamento de todas as instâncias administrativas, para caracterização do interesse processual basta, por exemplo, o indeferimento em primeiro grau administrativo do pedido ou o decurso do prazo legal sem a referida concessão. 
    (...)
    Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. Mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.” (grifos meus)
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente